Tribunal: TJMT
Processo: 1018214-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COLETIVA – DECISÃO QUE, RECONSIDERANDO DECISÃO ANTERIOR, DISPENSOU A PARTE AUTORA DO ADIANTAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, TENDO EM VISTA O BENEFÍCIO CONSUMERISTA PREVISTO NO ARTIGO 87 DO CDC – ATO NÃO CONTEMPLADO NO ROL DO ART. 1015 DO CPC E POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 1.015, do CPC elenca as decisões passíveis de irresignação via agravo de instrumento.
2. Não constando do rol, o ato judicial não é passível de agravo de instrumento.
3. Hipótese em que não se verifica inutilidade do julgamento da questão em futura apelação, nos moldes do art. 1.009, §1o, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.
Vistos etc.
Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto por PANFLORA AGROFLORESTAL LTDA, LHS PARTICIPACOES LTDA, BIOTECA LTDA e MARA SILVEIRA MELLO DE ANDRADE COUTINHO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Civil Coletiva no. 1056575-41.2019.8.11.0041, movida em seu desfavor por VERENIGING TEAK PARTICIPANTEN (VTP), que, reconsiderando decisão anterior, dispensou a parte autora do adiantamento das custas processuais, tendo em vista o benefício consumerista previsto no artigo 87 do CDC.
Em suas razões, alegam os agravantes que a decisão está completamente equivocada, conforme o próprio MM. Juízo teve a oportunidade de esclarecer dias antes, afastando-se da aplicação correta dos dispositivos legais do CPC e da jurisprudência nacional consolidada e, por isso, não tem mínimas condições de prevalecer.
Sustentam a inaplicabilidade da lei brasileira e da lei consumerista ao caso, por se tratar de contratos de investimento que têm como objetivo o lucro, estando ausente a relação de consumo.
Defendem a obrigação legal de a agravada prestar caução, a teor do art. 83, do CPC c/c art. 14, do Decreto 8.343/14, por se tratar de entidade estrangeira que não tem bens imóveis no Brasil.
Assim, requer seja dado provimento do recurso para o fim de reformar a r. decisão de 1o grau, determinando-se que a parte agravada recolha as custas processuais e preste a caução legal referente a estas e aos honorários da parte contrária, nos moldes da legislação em vigor, sob pena de extinção do feito por não preenchimento de pressuposto processual.
Contraminuta da parte agravada alegando, em preliminar, a necessidade de manifestação sobre a competência desta Colenda Câmara – questão suscitada por um dos réus em recurso anterior; o não conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade; o não conhecimento do recurso em razão da ausência das hipóteses de cabimento; o não conhecimento de parte do recurso – decisão agravada que não tratou da caução. No mérito, pugna pelo desprovimento do agravo (ID 59178480).
Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral da Justiça, em seu parecer, opinou pelo desprovimento do recurso (ID 60571485).
Síntese necessária.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.
A assertiva ganha relevo porque a decisão combatida na peça vestibular deste Agravo de Instrumento não se enquadra nas situações expressamente elencadas no art. 1015 do CPC:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. DECISÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. A decisão recorrida não está contemplada nas hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15, não sendo caso de interpretação analógica ou mitigada do rol, razão de não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70082128380, Décima Sétima Câmara Cível, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 12/07/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATOS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONEXÃO PROCESSUAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/15. INADMISSIBILIDADE CONFIGURADA. NÃO CONHECERAM DO RECURSO. UNÂNIME.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70081357691, Décima Quinta Câmara Cível, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 28/08/2019)
Não se fala, em verdade, sequer em prejuízo da parte Agravante em virtude de que o ato judicial em questão pode ser futuramente discutido, nos moldes do art. 1009, §1o, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.
Aliás, não se vislumbra a necessidade de imediata intervenção deste egrégio Tribunal de Justiça na causa, visto que não “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). E ainda:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE REJEITA AS PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA No 988 DO STJ. O Código de Processo Civil de 2015 não prevê, em seu art. 1.015, a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita as preliminares de litispendência e coisa julgada. Inaplicável a tese firmada pelo STJ na apreciação do Tema no 988, em que restou mitigada a taxatividade do rol de cabimento, visto que não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Não sendo caso, igualmente, de interpretação analógica das hipóteses de cabimento, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70082533753, Nona Câmara Cível, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 22/08/2019)
Ademais, na hipótese em comento, na decisão interlocutória recorrida, o Magistrado de piso ressaltou que “não se trata de concessão da gratuidade da justiça, mas sim, a dispensa do adiantamento das custas e despesas processuais, para o acesso à Justiça e a tramitação processual em defesa dos direitos dos consumidores alcançados (artigo 87 do CDC)”.
Ao arremate, é cediço que na ação civil pública, em que figura como autora Associação Civil, o adiantamento de custas é dispensado por expressa determinação legal (art. 18, da Lei no. 7.347/85).
No caso, o direito/interesse discutido nos autos de origem possui natureza eminentemente coletiva, atraindo a incidência do microssistema de direito processual coletivo e, por conseguinte, do artigo 18, da Lei no. 7.347/85.
Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO deste Agravo de Instrumento.
Alerta-se que a tentativa de rediscutir a matéria em sede de agravo interno pode gerar a multa prevista no art. 1021, §4o, do CPC e em eventuais embargos declaratórios resultará na incidência da penalidade descrita no § 2o do art. 1026 do CPC, condicionando a interposição subsequente (2% sobre o valor atualizado da causa).
Notifique-se o juízo singular.
Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =